Tribunal: TJMT
Processo: 1006327-24.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006327-24.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ADALBERTO ALVES DE MATOS - CPF: 103.404.591-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA RIOS - CPF: 156.357.241-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REATIVAÇÃO DE ACORDO C/C CANCELAMENTO DE EMPRÉSTIMO E INDENIZAÇÃO DANOS MATERAIS E MORAIS – IMPUGNAÇÃO GRATUIDADE DA JUSTIÇA – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICÊNCIA – TUTELA DE URGÊNCIA PARA RETIRAR O NOME DOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS E PERMANÊNCIA DO CONTRATO PREVIAMENTE FIRMADO COM O CONSEQUENTE DESCONTO DAS PARCELAS VINCENDAS – CONTEXTO FÁTICO COMPROVADO NA AÇÃO DE BASE –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA SUSPENSÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – DESPROVIMENTO.

1.

Demonstrado de forma satisfatória a hipossuficiência da parte autora, de rigor o deferimento da assistência judiciária gratuita, a teor do disposto no artigo 98, do CPC.

2.

O artigo 300 do CPC, prevê a possibilidade da concessão de tutela de urgência, estabelecendo como requisitos para a concessão a medida a probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo.

3.

A constatação da probabilidade do direito compreende a avaliação da existência de elementos a partir dos quais se possa apurar que há um significativo grau de plausibilidade na narrativa dos fatos apresentada.

4.

O requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo consiste na análise das consequências que a demora na prestação jurisdicional pode acarretar a eficácia da realização do direito pleiteado.

5.

Requisitos comprovados na instância singela.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Banco do Brasil, em face da decisão proferida pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos da Ação de Reativação de Acordo c/c Cancelamento de Empréstimo, Indenização por Dano Moral e Material n. 1001508-32.2024.8.11.0004, deferiu o pedido liminar, formulado pelo autor, consistente no restabelecimento do acordo firmado, amortização das parcelas conforme previsão contratual e não inserção do nome do agravado nos órgãos de proteção ao crédito.

Em suas razões recursais, o Agravante, precipuamente, impugna o deferimento da justiça gratuita ao agravado, sob o argumento de que a parte autora não se enquadra em situação de necessidade, devendo, portanto, apresentar os comprovantes de rendimento e declaração de imposto de renda.

No mérito, aduz que não houve nenhuma irregularidade nos atos praticados pelo banco, que somente seguiu as normas e cláusulas pactuadas no contrato de reparcelamento de dívidas, realizado com a parte autora.

Assevera que nos autos de base, não foram demonstrados os requisitos ensejadores da concessão da tutela antecipada, notadamente a documentação que pudesse comprovar o direito alegado, de modo que o pedido da parte autora seria insubsistente.

Afiança que o Magistrado de Primeiro Grau, ao fixar as astreintes, sem determinar prazo hábil, transgrediu os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, pugnando, dessarte, pela sua revogação ou redução.

Desse modo, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer o provimento do Agravo, para revogar a liminar que determinou a não inserção da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, e o restabelecimento do acordo entabulado entre as partes, com a amortização das parcelas, nas datas de pagamento estipulado, até julgamento final da ação.

O pedido de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido, decisão de id. 206536155.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do Agravo de Instrumento. Id. 207527198.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto, a parte Agravante se insurge da decisão, proferida nos autos da Ação de ação de reativação de acordo c/c cancelamento de empréstimo, indenização por danos moral e material, n. 1001508-32.2024.8.11.0004, que deferiu o pedido de antecipação de tutela, consistente no restabelecimento do acordo firmado entre as partes, a continuidade das amortizações das parcelas, e a abstenção de inserção do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito.

De início, a parte recorrente impugna a concessão, nos autos de base, da gratuidade da justiça, ao argumento de que o autor teria condições de arcar com as custas dos processos.

À luz do que dispõe o art. 98 do Código de Processo Civil, a pessoa natural e jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Com efeito, não obstante as diversas alterações sofridas nas regras que disciplinam o benefício da gratuidade da justiça, o
Código de Processo Civil de 2015
manteve a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos por parte da pessoa natural.

Por sua vez, o artigo 99 do CPC assim dispõe:

Artigo 99 - O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 2o -
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o - Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4o - A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

No caso em exame, a presunção de veracidade, da alegação de insuficiência de recursos financeiros, deduzida pelo Agravado, naqueles autos, pode ser confirmada por meio dos
comprovantes de rendimento (fichas financeiras) e declaração de imposto de renda (id. 141212427 e 14121425).

Logo, a decisão que concedeu a assistência judiciária gratuita, deve ser mantida, sob pena de a negativa de tal benefício constituir um obstáculo ilegítimo, ao direito fundamental de acesso à Justiça (CF, art. 5
o
, XXXV).

Salienta-se, por fim, que a concessão da gratuidade não acarreta consequências irreversíveis, tendo em vista a possibilidade de sua revogação posterior, na forma do 100 do CPC/2015, bem como o fato de não ser afastada a responsabilidade do beneficiário, vencido pelas despesas processuais e honorários, estabelecendo-se apenas uma condição suspensiva da exigibilidade das verbas sucumbenciais, durante o prazo de 05 (cinco) anos, subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, com fulcro nos parágrafos 2
o
e
3
o
do artigo 98 do CPC/2015.

No mérito, a parte recorrente aduz que os requisitos ensejadores da tutela de urgência nos autos de primeiro grau não estariam presentes, de sorte que a liminar concedida naqueles autos deve ser suspensa.

Do caderno fático-probatório, verifica-se que a parte autora, ora recorrida, em 26/11/2021, renegociou seus débitos como o banco agravante, englobando todos aqueles outrora realizados no contrato de adesão, no valor de R$ 42.680,04 (quarenta e dois mil e seiscentos e oitenta reais e quatro centavos), pactuando, dessarte, o pagamento em 61 (sessenta e uma) parcelas mensais, de modo que

a primeira seria no valor de R$ 1.250,00 (mil e duzentos e cinquenta reais) e as demais, no valor de R$ 1.166,96 (mil e cento e sessenta e seis reais e noventa e seis centavos), com débito em conta.

Consignou, nos autos de origem, que em razão de dificuldades financeiras, a parcela cujo vencimento se deu em 02/01/2024 não foi liquidada, haja vista a insuficiência de saldo naquela data, porém, no dia 05/02/2024 o banco recorrente efetuou o débito da parcela em atraso bem como daquela que venceria neste dia, totalizando R$3.240,00 (três mil duzentos e quarenta reais), cujo lançamento pode ser confirmado em seu extrato de movimentação financeira, id. 141212435.

Narrou ainda, a parte autora, que nada obstante o pagamento das parcelas, o banco agravante procedeu à negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, bem ainda procedeu à rescisão do contrato. Razão pela qual, ajuizou a presente demanda.

O Magistrado de Primeiro Grau, ao analisar os pedidos, verificando a presença dos requisitos autorizadores, concedeu a antecipação de tutela, consistente na reativação do acordo de renegociação de dívida, com o consequente desconto das parcelas vencidas e vincendas, até o julgamento da lide, bem como, determinou a exclusão do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito.

Do exame dos autos, confere-se que o autor logrou êxito em demonstrar a presença dos requisitos autorizadores à concessão da tutela de urgência, notadamente, porque as parcelas do acordo de renegociação das suas dívidas junto à instituição financeira, ora recorrente, estavam em dia, na data da concessão da liminar, de sorte que, a inserção do nome do agravado no rol dos maus pagadores e o cancelamento do acordo de renegociação das dívidas, seriam indevidos e, por isso, a concessão da liminar para suspender esse ato se mostrou prudente e necessária, notadamente porque o agravante, no mês de fevereiro de 2024, debitou da conta do agravado o valor equivalente a três parcelas do empréstimo, ids. 141212434 e 141212435.

Como se vê da decisão objurgada, o Magistrado de Primeiro Grau concedeu prazo razoável de 05 (cinco) dias para que o Agravante proceda ao determinado na decisão, de modo que o arbitramento das astreintes, no valor de R$100,00 (cem reais) por dia, não se mostra arbitrária.

Outrossim, do andamento processual, id. 143330659, confere-se que a parte agravante procedeu ao cumprimento da decisão, de sorte que não há falar em pagamento de astreintes.

Reforço que a questão apresentada neste Recurso poderá ser apreciada, de forma concreta e com amplitude, depois da completa instrução da ação de base, quando, então, dar-se-á o estabelecimento do contraditório e da ampla defesa, uma vez que, em matéria de Agravo, como é cediço, cabe avaliar, somente, o acerto, ou não, da decisão na matéria julgada.

Diante de tais considerações, em detida análise dos argumentos recursais, à luz da documentação carreada a este recurso, constata-se que inexistem fundamentos que permitam alterar o entendimento do Juízo do primeiro grau, de modo que ausente o requisito da probabilidade do direito, ou ainda,
o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo
nas alegações da parte Agravante, de sorte que a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento.

E como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024